Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-26.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. ART. 300 CPC. INATIVIDADE COMPULSÓRIA MILITAR. LEI FEDERAL No 13.954/2019. REVOGAÇÃO TÁCITA ART. 92, INCISO I, ALÍNEA "D", 4 DA LEI No 7.289/84. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo ora autor (Id. 81295087) contra a decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0705055-60.2026.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência (Id. 263966120 nos autos de origem).
2. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 81295087): (i) presença do fumus boni iuris na flagrante ilegalidade do ato administrativo que o transferiu para a inatividade e (ii) o periculum in mora advêm das possíveis consequências negativas na vida pessoal e profissional do agravante, como a redução remuneratória, perda de promoções por antiguidade e merecimento, a aspiração à assunção de função de maior complexidade e responsabilidade, a interrupção da contagem de tempo de serviço e a supressão de direitos inerentes à condição de militar da ativa.
3. Contrarrazões ofertadas (Id. 82218901).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão da antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua art. 300, do Código de Processo Civil.
6. Apesar da Lei no 7.289/84 (Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal) estabelecer em seu art. 92, inciso I, alínea “d”, 4, que “a transferência para a reserva remunerada, que o ex officio, verificar-se-á sempre que o policial-militar incidir nos seguintes casos: d) para os Quadros de Policiais Militares de Administração e de Oficiais Policiais Militares Especialistas: 55 (cinquenta e cinco) anos, para os postos de Segundo-Tenente”, a lei federal no 13.954/2019, ao alterar a idade limite para 63 (sessenta e três) anos, em seu art. 98, inciso I, alínea “b”, 4, revogou tacitamente o artigo supramencionado. No mesmo sentido, as Turmas Recursais deste e. TJDFT: Acórdão no 2078190; Acórdão no 2053102.
7. No caso em apreço, portanto, é possível verificar a presença conjunta dos pressupostos previstos no art. 300, do CPC. Isso porque a probabilidade do direito mostra-se latente, diante da revogação tácita da lei que fundamentou o ato administrativo que transferiu o agravante para a inatividade.
8. Outrossim, o indeferimento da tutela de urgência pode acarretar prejuízos ao recorrente, como a redução remuneratória, perda de promoções por antiguidade e merecimento, e a interrupção da contagem de tempo de serviço.
9. Nesse diapasão, considerando que restaram demonstrados os pressupostos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a decisão agravada deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a suspensão da Portaria no 71, de 13 de janeiro de 2026, no que tange ao agravante, e do processo administrativo SEI no 00054.00197587/2025-38; bem como para determinar a imediata reversão do agravante ao serviço ativo da PMDF, na mesma condição em que se encontrava.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.